Tribunal: TJES
Processo: 5010189-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010189-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TONNY SILVA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGADA A FALTA GRAVE. AGRESSÃO A OUTRO DETENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em ausência de provas, uma vez que a palavra da vítima e dos agentes penitenciários foram firmes e coesas, quando colhidas na fase administrativa, confirmando o teor do histórico de ocorrência e autorizando o reconhecimento da falta grave.

2.

A vítima foi enfática em seu depoimento ao afirmar que fora agredido por Tonny Silva da Costa, acompanhado de outros internos. Logicamente, o testemunho da vítima consiste em prova robusta contra o apenado, pois experimentou por meio de vários sentidos a agressão, podendo facilmente identificar o agressor.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5010189-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TONNY SILVA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
TONNY SILVA DA COSTA
em face da r. decisão proferida pelo M.Mª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado - SEEU, que homologou a falta grave do apenado e determinou a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefício, tendo como marco interruptivo o dia da falta grave (21/06/2022), com a consequente perda dos dias remidos no patamar de 1/8, na forma do art. 118 c/c art. 127 da LEP.

Nas razões recursais (ID nº 5907739, págs. 02/09), o Agravante, requer em síntese: a absolvição do Agravante das sanções impostas no PAD 089-D/2022, ante a ausência de provas quanto à sua autoria delitiva.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 5907739 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7118053).

Pois bem.

Ao compulsar os autos tem-se que no dia 21/06/2022 por volta de 11 horas, o inspetor Ronieri chamou o preso Edson Wander de Moraes que está alojado na cela A102 para o atendimento médico de rotina. Nesse momento, saiu da cela rapidamente junto com Edson, o interno Gleyson Miranda de Mattos.

O interno estava visivelmente assustado e os inspetores Elton e Costa ao se aproximarem notaram que o mesmo estava com um hematoma no olho esquerdo, questionado o que teria acontecido, Gleyson alegou ter sido espancado na cela desde a noite anterior e só não chamou os inspetores porque permaneceu amarrado durante toda a noite, apanhando dos internos Tonny Silva da Costa (agravante), Gabriel Martins de Paulo, Lucas Rodrigues dos Santos, Leonardo Silva Gonçalves, Cleber Oliveira Rocha e Augusto Santos de Paula.

A d. Defesa pugna pela absolvição do Agravante das sanções impostas no PAD 089-D/2022, ante a ausência de provas quanto à sua autoria delitiva.

Verifico que a decisão agravada encontra-se devidamente embasada na prova coligida ao feito, que demonstra o cometimento da falta grave, conforme fundamentado na decisão agravada, não se prestando os argumentos lançados nas razões recursais a ensejar a modificação almejada.

Em seu depoimento (ID nº 7026395, pág. 563), Gleyson Miranda de Mattos (vítima) declarou que:
“que durante a noite do dia 20/06/2022, após a contagem noturna passou a ser agredido pelos demais presos da cela com exceção dos presos EDSON WANDER DE MORAES e MARCELINO BENTO DE SOUZA que não concordaram em agredi-lo nem tão pouco participaram das agressões; Que os presos GABRIEL MARTINS DE PAULO, LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO SILVA GONÇALVES, CLEBER OLIVEIRA ROCHA, TONNY SILVA DA COSTA e AUGUSTO SANTOS DE PAULA se juntaram e decidiram agredi-lo, o que durou toda a noite do dia 20/06/2022; Que usavam um lençol para cobrir os locais onde batiam para não deixar marcas; Que por volta de 10h da manhã do dia 21/06/2022 o preso CLEBER OLIVEIRA ROCHA teria dado um soco em seu rosto o que fez com que caísse e batesse com a cabeça ficando desacordado;
Que no dia seguinte ao perceber que a cela foi aberta para o preso EDSON sair ele saiu correndo da cela a fim de pedir ajuda; Que ao ser visto pelos inspetores ele foi retirado da galeria e levado ao setor de saúde da unidade onde foi atendido pela médica de plantão; Que os presos da cela ao agredi-lo alegavam que ele era “X9”; Que a todo instante diziam que ele iria morrer porque esse era o destino de todo o “X9”.”

O ora agravante negou os fatos.

Averigua-se ainda que as agressões físicas narradas coincidem com as lesões constatadas no Laudo de Lesões Corporais (ID nº 7026395, pág. 696):
“edema periorbitário esquerdo, escoriação de 01 cm em fronte a esquerda. Hematoma malar a direita de 2x2 cm. Escoriação linear em dorso de 4cm e escoriação 2x1 em dorso”.

Não há que se falar em ausência de provas, uma vez que a palavra da vítima e dos agentes penitenciários foram firmes e coesas, quando colhidas na fase administrativa, confirmando o teor do histórico de ocorrência e autorizando o reconhecimento da falta grave.

Ressalto que não há razão para se duvidar da palavra do agente público. A presunção
juris tantum
de que agiu no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais e penitenciários, quanto aos tos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito.

De igual forma, não vislumbro motivo para a vítima acusar falsamente o agravante, haja vista não constar nos autos qualquer informação de desentendimento prévio entre ambos.

A vítima foi enfática em seu depoimento ao afirmar que fora agredido por Tonny Silva da Costa, acompanhado de outros internos. Logicamente, o testemunho da vítima consiste em prova robusta contra o apenado, pois experimentou por meio de vários sentidos a agressão, podendo facilmente identificar o agressor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________